Tribunal: TJES
Processo: 0006888-52.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006888-52.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA.
PROVA NÃO REPETÍVEL. ART 155, DO CPP.
PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NA DECLARAÇÃO VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios, sendo possível que tal promessa de mal possa ser feita contra a própria vítima ou contra pessoa próxima.

2. Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Considerando a impossibilidade de se repetir o elemento de prova colhido em sede inquisitorial, dado o óbito da vítima no curso da ação penal, as declarações prestadas pela vítima adquirem a natureza de prova irrepetível, o que autoriza a sua consideração para fins de formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça, bastando que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade.

6. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO PIRES ROSA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a inexistência de provas aptas a comprovar a ocorrência da infração penal imputada ao acusado, devendo ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO PIRES ROSA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a inexistência de provas aptas a comprovar a ocorrência da infração penal imputada ao acusado, devendo ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06, narrando que, no dia 27/04/2020, na Rua das Tulipas, Bairro Santo André, Cariacica/ES, o acusado prometeu causar mal injusto e grave a vítima, Luana Demonier Palmeira, sua ex-companheira.

Segundo narra a denúncia, o réu se deslocou até a residência da vítima e dirigindo-lhe a ela afirmou que “caso a noticiante ingressasse em juízo pleiteando alimentos para a filha do casal iria mata-la”, cuja ameaça lhe causou temor real.

Ato contínuo, a vítima relatou o ocorrido e apresentou requerimento de concessão de medidas protetivas perante a autoridade policial.

De acordo com a vítima, ela e o acusado conviveram maritalmente pelo período de 1 ano, possuem uma filha de 3 meses, tendo decidido pela
separação, eis que brigavam com muita frequência. Disse
, ainda em sede policial, que as ameaças vieram após o término do relacionamento.

Além disso, esclareceu que o réu também a ameaçava através das redes sociais, enviando-lhe vídeos ameaçadores, além de diversos xingamentos.

Ocorre que, durante a instrução criminal do presente caso, menos de 1 (um) ano após as ameaças relatadas pela vítima
em esfera policial, a vítima veio a falecer, sendo o réu acusado de ter sido o autor do feminicídio.

Diante do ocorrido, a vítima não pode ser ouvida em sede judicial.

Nesse caso, considerando a impossibilidade de se repetir o elemento de prova colhido em sede inquisitorial, as declarações prestadas pela vítima adquirem a natureza de prova irrepetível, o que autoriza a sua consideração para fins de formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2.No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas. 3. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento fotográfico, mas em outras provas, como:(i) os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas; (ii) a ofendida apresentou relato coeso, na fase inquisitorial, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o suspeito, não tendo sido ouvida em juízo, uma vez que veio a óbito antes da audiência de instrução e julgamento; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (iv) as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Alan Henrique Machado, Policial Militar, que confirmou ter visto o acusado com a máquina fotográfica, em mãos, dentro do ônibus. Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.).
Assim, verifica-se que a vítima só não prestou depoimento judicial porque faleceu no curso da ação penal, devendo suas declarações na fase indiciária ser consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art. 155 do CPP.
5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Além das declarações da vítima, chamo atenção ao depoimento da genitora da vítima, Zilmar Demonier Palmeira, que, em sede judicial, disse que as ameaças proferidas pelo réu causavam temor real em Luana.
In verbis:

Zilmar
Demonier Palmeira, mãe da vítima
:

[...] Eu me recordo desse ameaça, a Luana tinha muito medo dele; ele ameaçava ela com frequência, ela não chegava a me dizer exatamente o que ele falava para ela, mas ela dizia ́’Mãe, a senhora não sabe o que o Rodrigo é capaz de fazer”; ele nunca cumpriu a medida protetiva, nunca ajudou a luana com a filha deles, a Valentina, e ameaçava fazer mal a criança também. A Luana falava que ia entrar na justiça pedindo pensão, e era ai que aumentava as ameaças. [...]

O apelante, por sua vez, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Como se bem sabe, é entendimento deste Egrégio Tribunal, a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Segue entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

O apelante requer, ainda, a absolvição em razão da atipicidade da conduta, aduzindo que não houve dolo por parte do réu, vez que a situação não foi capaz de causar medo na vítima.

Contudo, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes. 2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli. 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4.
O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 437730 DF 2018/0038513-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

Nessa perspectiva, é possível constatar que a ameaça proferida pelo apelante trouxe temor à vítima, já que ela afirmou para a testemunha ouvida em juízo, Zilmar Demonier Palmeira, que possuía medo das ameaças vinda do acusado.

Portanto, não é possível acolher a tese de atipicidade da conduta, existindo provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, constatando-se ter o réu
RODRIGO PIRES ROSA
concorrido para a sua realização.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume
.

É como voto.